Tribunal: TJDFT
Processo: 0737863-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737863-45.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARJORIE AMY YAMADA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O documento relativo ao recolhimento do preparo está incompleto. As informações existentes não atestam o efetivo pagamento e a data (id 31011257). Ante o exposto, intime-se a agravante para comprovar que o preparo foi realizado em data anterior à interposição do agravo de instrumento ou recolhê-lo em dobro, sob pena de deserção, no prazo de cinco (5) dias, conforme arts. 932, parágrafo único, e 1.007, §§ 4o e 7o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator